Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-66.2022.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - transação via pix não reconhecida pela autora - réu reconhece que a conta foi acessada por terceiros - transação foge do perfil de movimentação da conta de titularidade da autora - falha na prestação do serviço configurada - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:

Ação indenizatória de danos materiais e morais - transação via pix não reconhecida pela autora - réu reconhece que a conta foi acessada por terceiros - transação foge do perfil de movimentação da conta de titularidade da autora - falha na prestação do serviço configurada - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - danos materiais configurados - dever de reparação - pedido de indenização por danos morais afastado - ausência de interesse recursal - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.